Tribunal: TJSP
Processo: 0004875-93.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Concessão de regime aberto em prisão domiciliar. Impossibilidade. Sentenciado que cumpre pena no regime semiaberto. Ausência de requisito objetivo (cumprimento de pena em regime aberto). Não comprovação de situação excepcional que justifique a flexibilização dos requisitos para obtenção da benesse. Vedação à progressão 'per saltum'. Precedentes – Autorização para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Concessão de regime aberto em prisão domiciliar. Impossibilidade. Sentenciado que cumpre pena no regime semiaberto. Ausência de requisito objetivo (cumprimento de pena em regime aberto). Não comprovação de situação excepcional que justifique a flexibilização dos requisitos para obtenção da benesse. Vedação à progressão 'per saltum'. Precedentes – Autorização para trabalho externo. Matéria de ordem administrativa – Agravo desprovido.